Tribunal: TJPA
Processo: 0819195-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819195-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS

AGRAVADO: MANOEL ACACIO OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA, MARIA DE FATIMA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA

PROCURADOR: FABRIZIO SANTOS BORDALLO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
NO CASO EM TELA, É PATENTE A IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A EVENTUAL ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE, AINDA QUE CONSIDERADA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, TEMA QUE RESTOU SUPERADO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXECUTADA, EM RAZÃO DE SUA EFICÁCIA PRECLUSIVA, CONFORME ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
, SOBRE O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA, OBSERVO QUE
O PRESENTE RECURSO NÃO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS, CONFORME INCLUSIVE, VEM DECIDINDO A JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOMENTE IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE, EIS QUE NÃO HÁ OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 08191950520228140000

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
CONDOMÍNIO EDILÍCIO DO EDIFÍCIO STRAUSS,
inconformado com a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento movido contra
MANOEL ACÁCIO OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA E MARIA DE FÁTIMA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA.

Diz o Condomínio embargante que: “Se os valores não foram devolvidos e/ou foram revertidos em prol da obra a responsabilidade do pagamento da dívida deve recair sobre aqueles que possuíam a responsabilidade financeira do empreendimento (Comissão de representantes) ou daqueles que obtiveram o proveito econômico com a finalização da obra (Proprietários ou adquirentes originários, conforme prevê no artigo 58 da Lei 4.591/64) e não o Condomínio Edilício do Edifício Strauss, que não possui qualquer relação com os fatos ocorridos aquela época durante a construção do empreendimento realizado pelo Condomínio de Construção”.

E mais, que no sistema de condomínio a preço de custo pelo regime de administração global, com base na Lei nº. 4.591/64, as prestações dos condôminos são pagas diretamente a Comissão de Representantes do Condomínio, razão pela qual o Condomínio Edilício do Edifício Strauss não é parte legítima para responder pela pretensa restituição das parcelas pagas. Após a constituição do condomínio edilício, o Condomínio Edilício do Edifício Strauss é regidos pela Lei 10.406/2002 (Código Civil), sendo a Comissão de representantes do Condomínio de Construção ou aqueles que obtiveram o proveito econômico com a construção que deveriam responder por quaisquer litígios decorrentes do contrato, conforme dicção do art. 50 da Lei nº. 4.591 /64.

Requer ao final, que sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições da decisão do acórdão proferido, no sentido de ser enfrentado o mérito da questão em relação aos direitos alegados no presente recurso, quais sejam, a violação da coisa julgada material, a violação do devido processo legal, a violação ao princípio da fidelidade do título judicial, do Código de Processo Civil, violação do Código Civil, violação da Lei de Incorporações Imobiliárias, violação da Lei de Registros Públicos, violação da Lei 13.097/2015 e todas as demais leis e atos normativos que a estes se conectem, bem como que sejam prequestionados os artigos constitucionais.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende a embargante a reforma de decisão.

Entretanto, reexaminando o que está sendo questionado pelo recorrente, verifica-se que a turma julgadora, analisou todos os questionamentos apresentados, não havendo qualquer vicio a corrigir.

Afirma a construtora recorrente que se os valores não foram devolvidos e/ou foram revertidos em prol da obra a responsabilidade do pagamento da dívida deve recair sobre aqueles que possuíam a responsabilidade financeira do empreendimento (Comissão de representantes) ou daqueles que obtiveram o proveito econômico com a finalização da obra Se os valores não foram devolvidos e/ou foram revertidos em prol da obra a responsabilidade do pagamento da dívida deve recair sobre aqueles que possuíam a responsabilidade financeira do empreendimento (Comissão de representantes) ou daqueles que obtiveram o proveito econômico com a finalização da obra, no que não lhe cabe razão.

Bem colocou a parte contrária ao dizer que: “
Quando sempre respondeu por todos os atos processuais até a presente data, e nunca, em qualquer tempo, alegou sua ilegitimidade, quando sequer existe qualquer fundamentação legal, fática ou jurisprudencial que autorize a substituição processual, principalmente quando tal arguição ocorre após o trânsito em julgado”.

A legitimidade, uma das condições da ação, é entendida como a pertinência subjetiva da parte em relação à pretensão resistida, ou seja, a parte será legitima para figurar como Autor ou Réu quando compuser a relação jurídica de direito material deduzida.

Sobre a legitimidade ad causam, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, Vol. I; 44ª. Ed; Forense, p.67, "verbis":

"a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença."

No caso em tela, é patente a impossibilidade de discussão sobre a eventual ilegitimidade passiva da parte, ainda que considerada matéria de ordem pública, tema que restou superado com o trânsito em julgado da sentença executada, em razão de sua eficácia preclusiva, conforme artigo 508 do código de processo civil.

Novamente, bem articulou a parte contrária ao dizer “
Juntou instrumento de mandado em nome de seus representantes legais e pediu a regularização de representação processual, ou seja, confirmou que é parte legítima nos autos da ação de cumprimento de sentença, atestando a extinção da comissão de representantes do condomínio, que foi definitivamente sucedida pelo condomínio embargante, que passou a responder por todos os seus atos”.

Portanto inexiste qualquer omissão ou contradição, na decisão embargada, havendo somente, inconformismo da parte recorrente.

Basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS)

Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,

Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018).

Finalmente, sobre o Prequestionamento da matéria suscitada, observo que
o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento “. (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 06/05/2024